Tribunal: TJSP
Processo: 1002058-05.2023.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE IPTU. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Ação anulatória promovida para obter a anulação dos lançamentos de IPTU dos exercícios de 2016 e 2017 julgada procedente, ante a inconstitucionalidade por violação aos princípios da legalidade e anterioridade.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar a

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE IPTU. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Ação anulatória promovida para obter a anulação dos lançamentos de IPTU dos exercícios de 2016 e 2017 julgada procedente, ante a inconstitucionalidade por violação aos princípios da legalidade e anterioridade.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar a validade dos lançamentos de IPTU com base na Planta Genérica de Valores e a constitucionalidade da lei municipal que permite avaliação individualizada de imóveis novos para fins de tributação.
III. Razões de Decidir.
3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.084, estabeleceu que é constitucional a avaliação individualizada de imóveis novos não previstos na PGV, desde que respeitados critérios legais e o contraditório.
4. Não há provas de que os lançamentos de IPTU para 2016 e 2017 foram realizados conforme os critérios legais estabelecidos, nem foi assegurado o contraditório ao contribuinte.
5. Sentença mantida (artigo 252 do RITJSP). Honorários advocatícios majorados (artigo 85, § 11, CPC).
IV. Dispositivo.
6. Recurso desprovido.